Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012004-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), GIOVANI BELATTO GUIZARDI - CPF: 798.799.931-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, originada de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 919, §1º, do CPC para a concessão excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/80, somente elidível mediante prova inequívoca em sentido contrário.

4.
As alegações de vícios no auto de infração ambiental, por sua natureza técnica e complexidade, demandam dilação probatória mediante prova pericial, circunstância que evidencia a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito.

A própria existência de dúvida técnica relevante confirma a ausência de probabilidade robusta do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

5.
A continuidade dos atos executivos constitui consequência natural do processo de execução. O princípio da menor onerosidade ao executado deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução e o interesse público na cobrança dos créditos fazendários.

6.
A suspensão da execução fiscal constitui medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo concreto e iminente de dano irreparável, requisitos não evidenciados no caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração inequívoca e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando a medida excepcional quando as alegações de vícios no auto de infração ambiental demandam dilação probatória pericial, circunstância que afasta a robusta probabilidade do direito em cognição sumária."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805 e 919, §1º; Lei n. 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
DINAMO CONSTRUTORA LTDA
e
GIOVANI BELATTO GUIZARDI
contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1017743-26.2025.8.11.0041, referentes à execução fiscal n. 0002020-70.2016.8.11.0082, movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em erro técnico ao exigir prova inequívoca quando o artigo 919, §1º, do CPC exige apenas probabilidade do direito; (
ii
) o juízo está garantido por penhora via RENAJUD; (
iii
) existem vícios relevantes na CDA n. 1412101; (
iv
) a necessidade de perícia reforça a dúvida sobre a higidez do título; e (v) a continuidade da execução configura medida desproporcional.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id.
355096391
).

O Município de Cuiabá
(MT)
apresentou
resposta no Id.
359753396
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
DINAMO CONSTRUTORA LTDA
e
GIOVANI
BELATTO GUIZARDI
contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1017743-26.2025.8.11.0041, referentes à execução fiscal n. 0002020-70.2016.8.11.0082, movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, §1º, do
CPC,
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

A Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal goza de presunção legal de certeza e liquidez, conforme artigo 3º da Lei n. 6.830/80. Tal presunção somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Os Agravantes alegam vícios no auto de infração ambiental, especificamente ausência de coordenadas geográficas precisas, inconsistência na caracterização da APP, ausência de comprovação da declividade superior a 45 graus e divergência entre elementos fotográficos e tipificação da infração.

Ocorre que tais alegações, em razão de sua natureza técnica e complexidade, demandam dilação probatória, especialmente mediante prova pericial, conforme já reconhecido pelo d. Juízo de origem.

Tal circunstância evidencia a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão excepcional d
a tutela de urgência
, razão pela qual não se mostram preenchidos os pressupostos para o seu deferimento
neste momento
.

A própria argumentação dos
a
gravantes de que existe
"dúvida técnica relevante"
confirma a ausência de probabilidade robusta do direito. A cognição sumária não se presta a resolver controvérsias complexas que exigem aprofundado exame probatório.

Ademais, o
d. J
uízo de origem não confundiu probabilidade do direito com prova inequívoca, como alegado. Ao contrário,
analisou em
cognição sumária, o
conjunto
probatório

constante nos autos,
reconhecendo
que as alegações unilaterais e a prova documental carreada são insuficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

Quanto ao perigo de dano, a continuidade dos atos executivos constitui consequência natural do processo de execução. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do CPC, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser sopesado com o princípio da efetividade da execução e o interesse público na cobrança dos créditos da Fazenda Pública.

A suspensão da execução fiscal constitui medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo concreto e iminente de dano irreparável, requisitos não evidenciados no caso em apreço.

Sobre a matéria, é firme o entendimento desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme julgado de minha relatoria:

“
Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada
”
.
(TJMT,
N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 17.7.2024
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026